Tribunal: CARF
Processo: 10166.722464/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722464/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.224 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
CHRISTINA VILLELA MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, em precedente de eficácia vinculante e geral
(erga omnes), deu ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo
do Decreto no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no
1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a
incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família
percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.
(ADI 5422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022
PUBLIC 23-08-2022).
Nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a Omissão de Rendimentos dos valores
recebidos a título de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 8.770,84.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722464/2012-83
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722464/2012-83

Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-51.310 - 1a Turma da
DRJ/REC (fls. 51 e segs.).
A contribuinte protocolou a Solicitação de Retificação de Lançamento, que foi analisada
e deferida parcialmente, restando parcialmente comprovados os valores informados pela
contribuinte, tendo sido lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 22 a 29, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário 2007, conforme
demonstrativo a seguir:

2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fls.
25 a 27, os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas.
2.1.1. Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa físicas a título de
aluguéis, informados na Dimob, e de pensão alimentícia em nome da mãe da
contribuinte, Leyla Villela Mendes, no valor de R$ 8.119,59 e R$ 8.770,84,
respectivamente, de acordo com a complementação da descrição dos fatos coladas a
seguir:

2.2. Dedução Indevida de Despesas Médicas.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722464/2012-83

2.3. A contribuinte apurou saldo de imposto a pagar no valor de R$ 1,93.
3. Em 29/3/2012, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a 8, contendo, em
síntese, os argumentos copiados a seguir:
3.1.

3.2. A contribuinte solicita que a impugnação seja julgada à luz do princípio da verdade
material e informa que a Sra. Leyla Villela Mendes apresentou declaração de
rendimentos no ano-calendário 2008, alegando ter trazido aos autos os documentos
necessários e suficientes para verificação de inexistência de qualquer relação de
dependência com a mesma.
3.3. Em 24/10/2013, conforme fls. 38 e 39, a contribuinte volta a alegar que ao fato que
deu ensejo à autuação foi o erro material cometido ao declarar naquele ano a situação de
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722464/2012-83

dependência da Sra. Leyla Villela Mendes, sua mãe, que sempre cumpriu com sua
obrigações tributárias, porém solicita a correção da informação prestada anteriormente,
tendo em vista que no ano-calendário 2008, exercício 2007(sic) sua mãe deixou de
apresentar sua declaração de rendimentos.
4. Foram anexados documentos de identificação nas fls. 9 e 40 e cópia da notificação de
lançamento nas fls. 10 a 15.ançamento.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
5. A impugnação é tempestiva e dotada dos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 06/03/1972. Portanto, dela deve se tomar
conhecimento.
Despesas Médicas. Matéria não Contestada.
6. De início, cabe esclarecer que a contribuinte não contesta o lançamento da dedução
indevida de despesas médicas e não anexa nenhum comprovante relativo à questão,
limitando-se a alegar erro de fato em relação à dependência de sua mãe, cuja análise
será realizada no item sobre omissão de rendimentos. Logo, a exigência formulada deve
ser considerada matéria não contestada, nos termos dos arts. 16, inciso III, e 17 do
Decreto no
70.235/1972, devendo ser mantida a autuação.
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Aluguéis e Pensão Alimentícia.
7. Em relação à omissão de rendimentos de aluguéis, informados na Dimob, e de pensão
alimentícia, verifica-se que os rendimentos foram recebidos pela mãe da contribuinte,
Leyla Villela Mendes, no valor de R$ 8.119,59 e R$ 8.770,84 respectivamente. A
fiscalização acrescenta que a contribuinte alegou que sua mãe foi incluída por engano
nesta declaração, porém não houve a devida comprovação de que sua mãe tenha
apresentado declaração em separado, apesar de ter sido intimada a apresentá-la.
7.1. Na sua impugnação, de fls. 2 a 8, entregue em 29/3/2012 a contribuinte alega que
sua mãe não era sua dependente no ano-calendário 2008 (sic) e que bastava consultar os
sistemas informatizados para comprovar que ela apresentou declarações nos anos
anteriores informando seus rendimentos, tendo ocorrido erro de fato ao preencher sua
declaração a incluindo como sua dependente, corrigiu sua declaração após a
identificação do citado erro.
Acrescenta que sua mãe apresentou declaração de rendimentos no ano-calendário 2008,
alegando ter trazido aos autos os documentos necessários e suficientes para verificação
de inexistência de qualquer relação de dependência com a mesma.
7.2. Em 24/10/2013, conforme fls. 38 e 39, a contribuinte volta a alegar que ao fato que
deu ensejo à autuação foi o erro material cometido ao declarar naquele ano a situação de
dependência da Sra. Leyla Villela Mendes, sua mãe, que sempre cumpriu com sua
obrigações tributárias, porém solicita a correção da informação prestada anteriormente,
tendo em vista que no ano-calendário 2008, exercício 2007(sic) sua mãe deixou de
apresentar sua declaração de rendimentos.
7.3. Cabe ressaltar que apesar da contribuinte referir-se sempre ao ano-calendário 2008,
a Notificação de Lançamento refere-se ao ano-calendário 2007, exercício 2008.
7.4. Quanto à alegação de que corrigiu sua declaração após a identificação do citado
erro, cabe observar que nos sistemas informatizados da Receita Federal consta apenas a
declaração original entregue pela contribuinte, cuja cópia encontra-se nas fls. 45 a 50.
7.4.1. A partir da edição do art. 19 da Medida Provisória no 1.990, de 14/12/1999, a
declaração de ajuste anual retificadora apresentada por determinado contribuinte passou
a substituir, para todos os efeitos, a declaração originariamente apresentada,
independentemente de autorização por parte da autoridade administrativa. Essa
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722464/2012-83

mudança alcançou, inclusive as solicitações de retificação de declaração apresentadas
até 14/12/1999, que ainda não haviam sido apreciadas pelas Delegacias e Inspetorias da
Receita Federal, conforme esclarecem as Instruções Normativas SRF nos 165 e 166,
ambas de 23/12/1999, e o Ato Declaratório SRF no 10, de 23/02/2000.
7.4.2. Ocorre que, após encerrado o procedimento fiscal, com a lavratura do Auto de
Infração, o pedido de alteração das informações contidas na declaração de ajuste anual
do imposto de renda equivale à apresentação de declaração retificadora. Contudo,
mesmo diante do novo regramento, a apresentação da retificadora deve ser admissível, o
que não ocorre na hipótese de ter sido iniciado o processo de lançamento de ofício.
7.4.3. Desta forma, ainda que somente é possível promover alterações na declaração
original, , se comprovados os erros de fato praticados pela contribuinte, que as
justifiquem.
7.5. A contribuinte alega que cometeu erro de fato e que a sua mãe não era sua
dependente em anos anteriores e que nos anos posteriores sequer indicou que havia sido
sua dependente no ano em questão. Cabe ressaltar que não foi apresentado nenhum
documento anexo à impugnação para fins e comprovação dos seus argumentos,
portanto, trata-se, exclusivamente, de pedido de alteração, por parte da contribuinte, das
informações prestadas em sua última declaração retificadora.
7.5.1. No entanto, a defendente pretende retificar sua declaração, alegando erro
material, excluindo sua mãe de sua dependência, sem nenhuma comprovação de que se
trata, inequivocamente, de erro de fato, sendo pacífico o entendimento da jurisprudência
administrativa nesse sentido, conforme se depreende dos seguintes julgados do
Conselho de Contribuintes:
"IRPF - COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO - Meras alegações não fundamentam
a retificação de declaração de rendimentos se não comprovado o erro quanto ao seu
preenchimento.
(1o CC, 7a Câmara, Ac. 104-17463, NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE,
sessão de 11/05/2000)"
"IRPF - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO - Suposições ou meras
alegações não se prestam a justificar procedimento de retificação de declaração de
rendimentos, mas sim fundamentos e provas convincentes, razão por que cabe ao
interessado perfilar motivos para, conjugados com o princípio da verdade material,
justificar conserto de responsabilidade do próprio contribuinte no preenchimento da
declaração de ajuste anual. (1o CC, 2a Câmara, Ac. 102-46661, NEGADO
PROVIMENTO POR UNANIMIDADE, sessão de 25/02/2005)"
"DIRPF - PREENCHIMENTO - ERRO DE FATO - PROVA - Iniciado o procedimento
de ofício, cumpre ao contribuinte a prova dos alegados erros no preenchimento de sua
declaração do imposto de renda. (1o CC, 6a Câmara, Ac. 102-47580, NEGADO
PROVIMENTO POR UNANIMIDADE, sessão de 25/05/2006)"
7.6. É preciso ressaltar que o responsável pelas informações prestadas na declaração de
ajuste anual é o declarante, que, assim, deve adotar as cautelas necessárias ao perfeito
cumprimento da obrigação acessória.
7.7. Importante esclarecer que, de conformidade com o disposto no art. 136 do Código
Tributário Nacional, “salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.” Acrescente-se que o lançamento
tributário é rigidamente regrado pela lei, ou, no dizer do art. 3o do CTN, é “atividade
administrativa plenamente vinculada”. O que é determinante para a efetivação do
lançamento e considerado no seu julgamento é a ocorrência do fato gerador. Conforme
o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito
tributário, calculando a exigência de acordo com a lei vigente à época do fato.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722464/2012-83

7.8. É importante esclarecer que a própria contribuinte informa que sua mãe deixou de
apresentar sua declaração de rendimentos, assim, os rendimentos que poderiam ter sido
tributados em declaração entregue em separado não o foram, tendo agido corretamente a
autoridade lançadora, devendo ser mantido este item da autuação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/12/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/01/2016, Recurso Voluntário, fls. 67 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que da análise da Declaração de Rendimentos apresentados no ano de 2008 e anteriores é fácil
constatar erro material cometido, naquele ano, a situação de dependência da Sra. Leyla Villela
Mendes, nos anos anteriores apresentou sua declaração sem dependência e no ano posterior
também, que apresentou retificadora excluindo a dependência; a Sra. Leyla Villela Mendes
apresentou declaração de rendimentos e o imposto supostamente devido foi recolhido; A verdade
material deve ser mantida no processo administrativo fiscal;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em relação à Omissão de rendimentos de aluguéis, informados na Dimob, da
análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o contribuinte não
apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Cabe registrar que a contribuinte faz toda sua defesa alegando ano-calendário
2008, mas a Notificação de Lançamento refere-se ao ano-calendário 2007, exercício 2008.
No presente caso, os documentos constantes nos autos do processo não
comprovaram a ocorrência de erro de fato, logo não é possível nesse momento aceitar a exclusão
da dependente.
Porém no que diz respeito à pensão alimentícia judicial entendo que assiste razão
à recorrente, pois apesar de as razões recursais estarem dissociadas do a seguir exposto, deve-se
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722464/2012-83

aplicar ao caso orientação com eficácia geral e vinculante, promanada do Supremo Tribunal
Federal.
Nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Referido precedente foi assim ementado:
EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença.
Afastamento de questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito tributário
e direito de família. Imposto de renda. Incidência sobre valores percebidos a título de
alimentos ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade. Ausência de acréscimo
patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial. 1. Consiste o IBDFAM em
associação homogênea, só podendo a ele se associarem pessoas físicas ou jurídicas,
profissionais, estudantes, órgãos ou entidades que tenham conexão com o direito de
família. Está presente, portanto, a pertinência temática, em razão da correlação entre
seus objetivos institucionais e o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Afastamento de outras questões preliminares, em razão da presença de procuração com
poderes específicos; da desnecessidade de se impugnar dispositivo que não integre o
complexo normativo questionado e da possibilidade de se declarar, por arrastamento, a
inconstitucionalidade de disposições regulamentares e de outras disposições legais que
possuam os mesmos vícios das normas citadas na petição inicial, tendo com elas
inequívoca ligação. 3. A inconstitucionalidade suscitada está limitada à incidência do
imposto de renda sobre os valores percebidos a título de alimentos ou de pensões
alimentícias oriundos do direito de família. Ação da qual se conhece parcialmente, de
modo a se entender que os pedidos formulados alcançam os dispositivos questionados
apenas nas partes que tratam da aludida tributação. 4. A materialidade do imposto de
renda está conectada com a existência de acréscimo patrimonial, aspecto presente nas
ideias de renda e de proventos de qualquer natureza. 5. Alimentos ou pensão alimentícia
oriundos do direito de família não se configuram como renda nem proventos de
qualquer natureza do credor dos alimentos, mas montante retirado dos acréscimos
patrimoniais recebidos pelo alimentante para ser dado ao alimentado. A percepção
desses valores pelo alimentado não representa riqueza nova, estando fora, portanto, da
hipótese de incidência do imposto. 6. Na esteira do voto-vista do Ministro Roberto
Barroso, “[n]a maioria dos casos, após a dissolução do vínculo conjugal, a guarda dos
filhos menores é concedida à mãe. A incidência do imposto de renda sobre pensão
alimentícia acaba por afrontar a igualdade de gênero, visto que penaliza ainda mais as
mulheres. Além de criar, assistir e educar os filhos, elas ainda devem arcar com ônus
tributários dos valores recebidos a título de alimentos, os quais foram fixados
justamente para atender às necessidades básicas da criança ou do adolescente”. 7.
Consoante o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, a tributação não pode obstar
o exercício de direitos fundamentais, de modo que “os valores recebidos a título de
pensão alimentícia decorrente das obrigações familiares de seu provedor não podem
integrar a renda tributável do alimentando, sob pena de violar-se a garantia ao mínimo
existencial”. 8. Vencidos parcialmente os Ministro Gilmar Mendes, Edson Fachin e
Nunes Marques, que sustentavam que as pensões alimentícias decorrentes do direito de
família deveriam ser somadas aos valores de seu responsável legal aplicando-se a tabela
progressiva do imposto de renda para cada dependente, ressalvando a possibilidade de o
alimentando realizar isoladamente a declaração de imposto de renda. 9. Ação direta da
qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada procedente, de modo a dar
ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto no 9.580/18 e
aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73 interpretação conforme à
Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre valores
decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou
de pensões alimentícias.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722464/2012-83

(ADI 5422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022 PUBLIC 23-08-2022)
Diante da inconstitucionalidade da tributação dos valores recebidos a título de
pensão alimentícia judicial, deve-se afastar o reconhecimento da omissão dos respectivos
rendimentos.
No caso em exame, em relação aos valores, recebidos pela dependente e tidos por
omitidos de R$ 8.770,84, que são oriundos do recebimento de pensão alimentícia judicial não
podem compor a base de cálculo do IRPF.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial
provimento para afastar a Omissão de Rendimentos dos valores recebidos a título de pensão
alimentícia judicial no valor de R$ 8.770,84.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 85
DF CARF MF
Original